Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNSP No 365/2018. RESTIUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, haja vista que em caso de dupla intimação, no caso específico das empresas e entidades públicas e privadas, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme previsto no art. 5o da Lei n.o 11.419/2006.
2. Nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
3. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a parte autora obtenha o provimento jurisdicional almejado, de forma que está configurado o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
4. Não há falar em decadência, uma vez que o contrato firmado é de trato sucessivo e ainda está em vigor, de modo ser possível sua discussão em juízo. Prejudicial de mérito afastada.
5. A contratação do seguro prestamista é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, conforme previsão contratual, amparada pelo disposto no inciso I, do artigo 9o c/c artigo 36 da Resolução n.o 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
6. Comprovado que o recorrido firmou contrato de seguro prestamista, e, solicitado seu cancelamento, não houve a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.